Tribunal: TJSP
Processo: 1004312-52.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – BEM MÓVEL – VENDA E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO - RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Veículo adquirido com 07 (sete) anos de uso e aproximadamente 60.000Km (sessenta mil quilômetros). Reclamo do consumidor à vendedora acerca de algumas manutenções (vazamento de óleo, injeção eletrônica, catalizador, altenador e tampa de válvulas). Reparos pela

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – BEM MÓVEL – VENDA E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO - RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Veículo adquirido com 07 (sete) anos de uso e aproximadamente 60.000Km (sessenta mil quilômetros). Reclamo do consumidor à vendedora acerca de algumas manutenções (vazamento de óleo, injeção eletrônica, catalizador, altenador e tampa de válvulas). Reparos pela vendedora em alguns dos itens reclamados (vazamento de óleo e injeção eletrônica). Contratação de manutenção externa pelo comprador com mecânico de sua confiança. Utilização do veículo seguida de sinistro por incêndio, o qual principiado em seu motor com o atingimento total do veículo, caracterizando a sua perda total. Ação julgada improcedente por não se possível estabelecer nexo de causalidade entre o sinistro e o fornecimento do veículo, pois impossível o conhecimento da causa originária do incêndio. Sentença de improcedência mantida. Causa do incêndio desconhecida, podendo decorrer de vício oculto do veículo, dos reparos realizados pelo mecânico contratado pelo autor ou por outra causa desconhecida. Condenação da fornecedora ao pagamento da indenização que estaria amparada em mero juízo de possibilidade. Inviabilidade da condenação. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido, majorada a verba honorária advocatícia pela sucumbência recursal.